Tribunal: TJES
Processo: 5011587-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011587-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SABARENSE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante apresentou documentação contábil e laudo pericial a fim de demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, mediante a comprovação objetiva de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça após intimar a parte para comprovar os pressupostos legais, caso haja dúvida ou insuficiência nos documentos apresentados.

A documentação apresentada pela agravante — balanço patrimonial negativo, balancete de verificação e laudo técnico — evidencia prejuízos acumulados em 2020 e resultado operacional negativo em 2021, o que demonstra relevante desequilíbrio financeiro.

A análise dos autos permite concluir que a agravante encontra-se em situação financeira precária, incapaz de suportar os encargos processuais sem prejuízo ao seu funcionamento, justificando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a demonstração objetiva de hipossuficiência financeira, por meio de documentos contábeis e financeiros.

A Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pressupõe a prévia intimação da parte para complementação da prova, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Resultados operacionais negativos e patrimônio líquido deficitário são elementos suficientes para caracterizar a hipossuficiência da pessoa jurídica requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp nº 2.001.930/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02.2023; TJES, AI nº 5001574-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.05.2024; TJES, AI nº 5003808-31.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 22.06.2021; TJES, AI nº 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia é saber se a agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Como cediço, o Código de Processo Civil, em seu art. 98,
caput
, prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, presumindo-se “
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
” (CPC, art. 99, § 3º).

Especificamente em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a alegada fragilidade econômica.

É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Dessume-se, portanto, que a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova efetiva da hipossuficiência alegada, de modo que “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (CPC, art. 99, § 2º).

Conforme se extrai dos autos de origem, a ora agravante pleiteou o benefício da gratuidade de justiça alicerçada
(i)
na listagem de processos em tramitação na Justiça do Trabalho incluídos na lista de execução concentrada (id. 12128493);
(ii)
no laudo pericial de análise econômico-financeira dos “impactos atuais e no curto e médio prazo do bloqueios judiciais” decorrentes da execução concentrada;
(iii)
no balanço patrimonial de 2020 e balancete de verificação de 2021.

Com efeito, consoante destacado na decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
” (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).

No caso, conquanto o juízo
a quo
tenha indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
os documentos coligidos aos autos de origem apontam que a agravante, ao final do ano que antecedeu o requerimento de gratuidade de justiça (2020), acumulava patrimônio líquido negativo de mais de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, em setembro de 2021, suas atividades somavam resultado negativo de, aproximadamente, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Daí dessumir-se, sem maiores esforços, que há um desequilíbrio importante entre o ativo circulante e o passivo circulante (id. 12128654 - autos de origem)
, que representa o valor destinado às suas obrigações, sendo evidente, portanto, o déficit mensal acumulado, de sorte que me parece forçoso concluir, ante os resultados negativos comprovados, que deve ser reformada a decisão, concedendo-se o benefício da gratuidade de justiça pretendido.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 481 do STJ, com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. 2. Na situação em exame, a agravante anexou aos autos balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais, decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados, o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da sua regularidade econômica. 3. A hipótese de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida por todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso Provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001574-71.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 28.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Súmula nº 481/STJ. 2. - Existindo elementos que refletem de maneira cristalina a debilidade econômica da empresa requerente, tais como balanço patrimonial, existência de diversas ações trabalhistas e concessão do benefício em outras ações, torna-se imperioso o deferimento da gratuidade de justiça. 3. - Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003808-31.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, j. em 22.06.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira. 2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5012637-93.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 23.02.2024)

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto pela
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES
e a ele
dou provimento
, para conceder, em prol da agravante, a gratuidade de justiça.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)